Tribunal: STF
Processo: HC 109678
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – IMPROPRIEDADE. O habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o título judicial condenatório. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Supremo, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, assentou a inconstitucionalidade da Lei de Tóxicos, no que vedava a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Sendo de até oito anos a pena fixada, o regime de cumprimento é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.